Tribunal: TJES
Processo: 0018574-73.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXIBIÇÃO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. CONTA CORRENTE EMPRESARIAL. BLOQUEIOS JUDICIAIS. RESOLUÇÃO BACEN N. 3.694/2009, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO N. 4.283/2013. DEVER DE TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Configura-se o interesse processual da instituição financeira autora quando demonstra a necessidade de obter informações bancárias detalhadas para fins de fiscalização regulatória, nos termos da teoria da asserção.

2 - A Resolução n. 3.694/2009 do BACEN, com a redação dada pela Resolução n. 4.283/2013, impõe às instituições financeiras o dever de prestar informações claras, completas, tempestivas e acessíveis aos seus clientes, especialmente quanto à origem, valor e detalhes de bloqueios judiciais incidentes sobre contas bancárias.

3 - A obrigação de fornecer extrato pormenorizado com os dados dos bloqueios não representa prestação de consultoria jurídica ou atividade de auditoria, mas sim dever decorrente da função bancária, especialmente no contexto de instituições sujeitas à supervisão do Banco Central.

4 - Inexistindo comprovação de que o banco tenha prestado as informações de forma suficiente e inteligível, revela-se legítima a intervenção judicial para garantir o direito à informação.

5 - Mantida a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

6 - Recurso desprovido.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018574-73.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXIBIÇÃO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. CONTA CORRENTE EMPRESARIAL. BLOQUEIOS JUDICIAIS. RESOLUÇÃO BACEN N. 3.694/2009, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO N. 4.283/2013. DEVER DE TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Configura-se o interesse processual da instituição financeira autora quando demonstra a necessidade de obter informações bancárias detalhadas para fins de fiscalização regulatória, nos termos da teoria da asserção.

2 - A Resolução n. 3.694/2009 do BACEN, com a redação dada pela Resolução n. 4.283/2013, impõe às instituições financeiras o dever de prestar informações claras, completas, tempestivas e acessíveis aos seus clientes, especialmente quanto à origem, valor e detalhes de bloqueios judiciais incidentes sobre contas bancárias.

3 - A obrigação de fornecer extrato pormenorizado com os dados dos bloqueios não representa prestação de consultoria jurídica ou atividade de auditoria, mas sim dever decorrente da função bancária, especialmente no contexto de instituições sujeitas à supervisão do Banco Central.

4 - Inexistindo comprovação de que o banco tenha prestado as informações de forma suficiente e inteligível, revela-se legítima a intervenção judicial para garantir o direito à informação.

5 - Mantida a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

6 - Recurso desprovido.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0018574-73.2018.8.08.0024

Apelante:

Banco do Brasil S.A.

Apelada:

Dacasa Financeira S.A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral para determinar que a Banco do Brasil S.A. apresente extrato pormenorizado da composição dos saldos bloqueados na conta corrente nº 7220-6, agência nº 3431-2, de titularidade da autora (
Dacasa Financeira S.A.)
, informando a origem da ordem judicial, Vara/Juízo, número do processo, número do protocolo, valor bloqueado e data do bloqueio.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) não há interesse de agir, pois não houve negativa na prestação das informações solicitadas; (b) a petição inicial é inepta, por ausência de causa de pedir clara e objetivo do pedido; (c) não há pretensão resistida, tampouco ilicitude ou falha na prestação de serviços; (d) as informações requeridas são acessíveis por outros meios e o pedido configura exigência de serviço de auditoria alheio à atividade bancária; (e) a condenação em honorários violaria o princípio da causalidade.

Embora intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o Banco do Brasil S.A. se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral para determinar que ele apresente extrato pormenorizado da composição dos saldos bloqueados na conta corrente nº 7220-6, agência nº 3431-2, de titularidade da autora (
Dacasa Financeira S.A.)
, informando a origem da ordem judicial, Vara/Juízo, número do processo, número do protocolo, valor bloqueado e data do bloqueio.

Assim, a análise do recurso cinge-se em verificar se subsiste a obrigação do Banco do Brasil S.A. de apresentar extrato detalhado e específico acerca dos bloqueios judiciais incidentes sobre conta corrente da instituição autora, conforme determinado na sentença recorrida.

De início, não vinga alegação recursal de ausência de interesse de agir da parte autora. Conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria e pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, o interesse processual, aferido pela teoria da asserção, decorre da narrativa da autora que, no caso, sendo instituição submetida à fiscalização do Banco Central, necessita prestar contas precisas e tempestivas sobre valores bloqueados judicialmente, o que não vinha sendo possível ante a insuficiência das informações prestadas pela ré.

Com efeito, comprovou-se nos autos que a autora tentou obter, por via administrativa, informações detalhadas dos bloqueios judiciais realizados na conta mantida junto ao Banco do Brasil. Contudo, a resposta da instituição limitou-se à indicação de extratos genéricos e de difícil identificação quanto aos dados essenciais da constrição, como Vara de origem, número do processo e valor exato bloqueado.

A sentença observou, com acerto, que o art. 1º, incisos III, IV e V, da Resolução n. 3.694/2009 do Banco Central do Brasil, com a redação dada pela Resolução n. 4.283, de 04 de novembro de 2013, impõe às instituições financeiras o dever de fornecer informações claras, completas e tempestivas aos seus clientes, nos seguintes termos:

“III – a prestação das informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços;

IV – o fornecimento tempestivo ao cliente ou usuário de contratos, recibos, extratos, comprovantes e outros documentos relativos a operações e a serviços;

V – a utilização de redação clara, objetiva e adequada à natureza e à complexidade da operação ou do serviço, em contratos, recibos, extratos, comprovantes e documentos destinados ao público, de forma a permitir o entendimento do conteúdo e a identificação de prazos, valores, encargos, multas, datas, locais e demais condições.”

Tais obrigações são ainda mais relevantes quando a parte interessada é instituição financeira submetida à rígido controle contábil e regulatório, como é o caso da autora. A omissão do Banco do Brasil em fornecer as informações de forma individualizada e inteligível compromete o cumprimento das normas legais e das exigências administrativas a que está sujeita a apelada.

De igual modo, tenho que não subsiste também a alegação de que a obrigação judicial imposta ao banco equivaleria à prestação de consultoria jurídica ou serviço de auditoria. O pedido da autora limita-se à entrega de informações que o banco, na qualidade de custodiante da conta, tem plena capacidade técnica e operacional para fornecer, tratando-se de dever instrumental à própria função bancária.

Não se vislumbra, tampouco, afronta aos princípios da força obrigatória dos contratos ou do ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF), na medida em que a determinação judicial visa apenas assegurar o pleno exercício do direito à informação, previsto em norma infralegal, e não a modificação de obrigações contratuais pactuadas.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, aplicou-se corretamente o art. 85, §8º, do CPC, sendo fixados em valor módico e compatível com a baixa complexidade da demanda (R$ 500,00). A invocação do princípio da causalidade não se sustenta, pois o ajuizamento da ação decorreu da resistência indireta do banco em prestar as informações de forma adequada, cabendo-lhe, por consequência, responder pelas despesas processuais e os honorários advocatícios.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego a ele provimento
, mantendo-se íntegra a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios para o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.